Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704413-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: ALDERICO ARCEDINO PEDRO LOURENCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença - Nulidade não configurada: desnecessidade do Juízo aguardar o julgamento de agravo desprovido de efeito suspensivo e que, logo após a sentença, não foi conhecido - Legitimidade ativa ad causam: questão acobertada pela coisa julgada e que, por isso, não admite discussão na fase de cumprimento da sentença que a decidiu - Homologação dos cálculos, tendo em vista a não apresentação de dados adicionais pelo executado (CPC 524, § 5o) - Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial a ela se submete, inclusive os honorários de sucumbência. STJ Tema 1.051. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o acórdão combatido não se pronunciou sobre os aspectos relevantes suscitados pela recorrente. Pede seja determinado novo julgamento, com o devido enfrentamento das teses sobre a ausência de violação à coisa julgada, em razão da possibilidade de se aplicar, no caso, a hipótese de liquidação zero, e acerca da inexistência do contrato de número 3675-1517. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, a parte recorrente alegou a relevância da matéria. O apelo especial não merece transitar em relação à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028